Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709955-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HDI SEGUROS S.A. RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o recurso como agravo interno, em observância ao art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso interposto (ID 15960337) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil e art. 265, §2o, do Regimento Interno do TJDFT. Após o cumprimento, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 16